Tribunal: TJDFT
Processo: 0712231-02.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. RECURSO ADEQUADO PARA IMPUGNAR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO INJUSTIFICÁVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Na presente hipótese o recorrente pretende obter a condenação do recorrido ao pagamento do valor dos honorários de advogado. Para isso, interpôs recurso contra a decisão que pôs termo à fase de cumprimento provisório da sentença e não determinou os honorários de advogado.
2. A fungibilidade recursal não é aplicável nas circunstâncias em que, diante da natureza jurídica do provimento jurisdicional proferido, ocorrer erro injustificável na escolha do meio de impugnação do mencionado ato. 2.1. No caso concreto, em relação ao conteúdo da decisão agravada, observa-se que houve deliberação a respeito da continuidade do processo em fase de cumprimento de sentença, após decisão em agravo de recurso especial que anulou o acórdão recorrido para declarar a competência da Justiça Federal.
3. O art. 513, § 2o, do CPC determina apenas a intimação do devedor para o cumprimento do julgado. Esse ato em particular tem por eficácia dar a devida ciência, à parte, a respeito dos atos e termos do processo, de acordo com o art. 269 do CPC, não ocasionando a angularização de nova relação jurídica processual, salvo nas hipóteses previstas nos incisos VI a X do art. 515 do CPC, como determina o seu § 1o.
4. O ato judicial que põe fim à fase de cumprimento de sentença, excepcionadas as situações previstas no item precedente, não é, tampouco pode ser, por natureza, uma sentença, tratando-se de mera decisão interlocutória.
5. O recurso adequado para a reforma da decisão é o agravo de instrumento, nos termos do art. 1015 do Código de Processo Civil, revelando-se inescusável o erro processual nesse caso.
6. Recurso não conhecido.